Tribunal: TCU
Processo: 031.332/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de São João de Pirabas/PA por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2015, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor do Sr. Luis Claudio Teixeira Barroso, então prefeito de São João de Pirabas/PA (período de 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2015, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luis Claudio Teixeira Barroso (XXX.304.202-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2015 2.136,55 12/1/2015 543,20 15/1/2015 5.000,00 21/1/2015 351,50 22/1/2015 1.100,00 26/1/2015 550,00 26/1/2015 1.170,00 28/1/2015 187,50 4/2/2015 800,00 5/2/2015 236,40 11/2/2015 157,41 11/2/2015 1.308,04 13/2/2015 1.950,00 19/2/2015 3.104,00 20/2/2015 2.400,00 20/2/2015 700,00 23/2/2015 1.250,00 24/2/2015 187,50 2/3/2015 1.350,00 2/3/2015 4.674,08 5/3/2015 600,52 11/3/2015 5.975,35 17/3/2015 1.698,89 19/3/2015 83,76 20/3/2015 165,00 20/3/2015 2.000,32 20/3/2015 2.000,32 24/3/2015 1.032,24 25/3/2015 1.325,37 13/4/2015 1.650,00 13/4/2015 2.430,00 15/4/2015 1.850,00 22/4/2015 10.644,54 22/4/2015 16.005,30 22/4/2015 11.230,00 23/4/2015 8.907,23 23/4/2015 1.480,00 29/4/2015 800,00 29/4/2015 600,00 5/5/2015 1.000,00 5/5/2015 750,00 7/5/2015 1.500,00 7/5/2015 1.400,00 12/5/2015 5.480,17 13/5/2015 104,82 13/5/2015 840,00 14/5/2015 1.381,77 18/5/2015 2.968,00 18/5/2015 650,00 22/5/2015 2.000,00 27/5/2015 1.990,00 27/5/2015 1.349,92 27/5/2015 680,00 28/5/2015 1.540,00 2/6/2015 980,00 5/6/2015 2.460,37 10/6/2015 1.850,00 17/6/2015 3.000,00 17/6/2015 533,42 22/6/2015 187,50 23/6/2015 635,00 26/6/2015 1.500,00 26/6/2015 3.000,00 30/6/2015 1.260,00 7/7/2015 600,52 15/7/2015 1.786,00 15/7/2015 549,00 15/7/2015 4.948,42 15/7/2015 429,60 15/7/2015 14,00 15/7/2015 1.680,00 15/7/2015 4.325,90 16/7/2015 160,23 16/7/2015 640,88 16/7/2015 50,34 23/7/2015 250,00 24/7/2015 112,53 24/7/2015 90,33 24/7/2015 135,40 24/7/2015 99,72 29/7/2015 2.078,73 3/8/2015 2.250,00 3/8/2015 320,00 3/8/2015 500,00 4/8/2015 3.960,00 11/8/2015 2.290,57 12/8/2015 885,70 12/8/2015 8.650,00 12/8/2015 3.711,00 13/8/2015 1.536,10 18/8/2015 4.137,00 18/8/2015 2.281,00 19/8/2015 1.500,00 21/8/2015 4.343,10 25/8/2015 870,57 26/8/2015 175,71 28/8/2015 2.370,37 28/8/2015 3.116,04 1/9/2015 1.008,00 2/9/2015 1.587,25 3/9/2015 870,57 4/9/2015 3.960,00 8/9/2015 3.960,00 8/9/2015 1.320,00 16/9/2015 1.308,74 16/9/2015 242,77 16/9/2015 596,00 16/9/2015 3.431,70 16/9/2015 520,00 16/9/2015 2.698,80 16/9/2015 2.428,00 16/9/2015 101,27 16/9/2015 5.598,90 16/9/2015 3.393,20 16/9/2015 172,26 17/9/2015 870,57 17/9/2015 1.960,35 17/9/2015 2.280,00 18/9/2015 200,00 22/9/2015 208,00 24/9/2015 561,72 1/10/2015 673,71 2/10/2015 6.510,00 2/10/2015 622,37 5/10/2015 187,50 7/10/2015 643,05 7/10/2015 855,13 13/10/2015 187,50 14/10/2015 793,80 16/10/2015 467,40 16/10/2015 2.000,45 16/10/2015 2.000,32 16/10/2015 4.600,00 16/10/2015 1.200,00 16/10/2015 4.460,00 19/10/2015 1.304,90 19/10/2015 337,10 19/10/2015 1.691,30 19/10/2015 2.523,00 19/10/2015 1.713,47 19/10/2015 95,75 19/10/2015 6.275,00 19/10/2015 153,14 20/10/2015 300,00 20/10/2015 2.086,00 20/10/2015 945,87 23/10/2015 10.000,00 23/10/2015 13.000,00 23/10/2015 1.345,68 27/10/2015 187,50 11/11/2015 2.111,00 13/11/2015 1.680,00 13/11/2015 123,06 19/11/2015 1.311,00 19/11/2015 167,19 25/11/2015 3.960,00 25/11/2015 3.960,00 16/12/2015 241,57 16/12/2015 7.550,00 16/12/2015 125,42 17/12/2015 187,50 18/12/2015 860,00 28/12/2015 748,60 30/12/2015 136,87 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 a Luis Claudio Teixeira Barroso, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. notificar da presente decisão o responsável e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.